Tribunal: TJSP
Processo: 0002976-95.2014.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002976-
95.2014.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante JONTER
CARLOS ZOVETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, de ofício, julgaram extinta a punibilidade de Jonter Carlos
Zovetti.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002976-95.2014.8.26.0484 -Voto no 42612
2
Voto no 42.612
Apelação no 0002976-95.2014.8.26.0484 Promissão
Processo no 0002976-95.2014.8.26.0484 1a Vara
Apelante - Jonter Carlos Zovetti
Apelado - Ministério Público
Jonter Carlos Zovetti foi condenado como incurso
no artigo 155, § 4o, I, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal,
à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e seis dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade, por prestações pecuniárias correspondentes a
um salário mínimo, para cada uma das penas, destinados a entidade
pública ou privada com destinação social (fls. 198/203).
Postula o ilustre advogado a redução da pena
(fls. 232/235).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
242/244), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
improvimento do recurso (fls. 254/257).
É o relatório.
Decreta-se de ofício a extinção da punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002976-95.2014.8.26.0484 -Voto no 42612
3
Tendo em vista da pena aplicada, publicada a
sentença, em 3 de novembro de 2015 (fls. 204), de lá para cá
transcorreu prazo superior a quatro anos, suficiente para que tenha
operado a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos
109, V, 110, § 1o, todos do Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, de
ofício, julgaram extinta a punibilidade de Jonter Carlos Zovetti.
desa Angélica de Almeida
relatora